Tribunal: STF
Processo: HC 104688
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA 


  




Habeas corpus. Execução penal. Cometimento de falta grave. Alteração da data-base para reinício do cômputo para obtenção de outros benefícios executórios. Possibilidade. Precedentes. 




1. Em caso de falta grave, impõem-se a regressão de regime e a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte. 




2. Habeas corpus denegado.